Tribunal: TJSP
Processo: 1008115-41.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Cancelamento de show em razão da pandemia do coronavírus. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ainda que de maneira sucinta, a sentença apreciou as alegações do ora apelante e explicitou os motivos da rejeição dos seus embargos de

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Cancelamento de show em razão da pandemia do coronavírus. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ainda que de maneira sucinta, a sentença apreciou as alegações do ora apelante e explicitou os motivos da rejeição dos seus embargos de declaração, destacando que o intuito da oposição dos aclaratórios fora rediscutir o mérito do julgado, o que de fato não se coaduna com as hipóteses legais para a oposição do sobredito recurso. Decisões regularmente fundamentadas, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

Mérito. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Show cancelado por caso fortuito ou força maior, caracterizados pela situação pandêmica provocada pela Covid-19. Efeitos do contrato disciplinados pela Lei no 14.046/2020. Prestador de serviços não obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que atenda aos requisitos legais. Prazo para remarcação do evento adiado até 31 de dezembro de 2023. Observado no sítio eletrônico da recorrida, ademais, que o show foi reagendado para setembro de 2022. Precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara.

Sentença mantida. Recurso desprovido.